Tribunal: TJDFT
Processo: 0747237-46.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-11-03

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No PROCESSO: 0747237-46.2025.8.07.0000 PACIENTE: GLEYDSON BRYAN FIDELI SILVA, EDSON DE FARIA GOMES, KAHUAN FIDELI SILVA IMPETRANTE: HALYSTON GONCALVES BRAZ, ANA FLAVIA DE OLIVEIRA CHAVES, LAYON RAFAEL DA SILVA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Cuida-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado em favor de GLEYDSON BRYAN FIDELI SILVA, EDSON DE FARIA GOMES e KAHUAN FIDELI SILVA, no qual se aponta como coatora a eminente autoridade judiciária do Núcleo Permanente de Audiência de Custódia e como ilegal a decisão que converteu em prisão preventiva a prisão em flagrante dos pacientes, quando da audiência de custódia, realizada em 24-outubro-2025 (processo n. 0756886-32.2025.8.07.0001). A douta Defesa Técnica (Dr. Layon Rafael da Silva – OAB/DF n. 75.018, Dra. Ana Flávia de Oliveira Chaves – OAB/DF n. 63.434 e Dr. Halyston Gonçalves Braz – OAB/DF n. 52.70) alegou coação ilegal na decisão impugnada por ausência de requisitos legais autorizadores da decretação da prisão preventiva, sustentando nulidade absoluta das provas que fundamentaram a custódia cautelar. Asseverou que a operação da 33a Delegacia de Polícia ocorreu em 22-outubro-2025, quando policiais civis cumpriram mandado de busca e apreensão na QR 205, conjunto B, casas 11 e 13 de Santa Maria/DF. Destacou que durante as buscas foram localizados comprovantes de pagamentos com endereço no Condomínio Varandas Prime, Apartamento 204, Valparaíso de Goiás, sem qualquer autorização do residente ou ordem judicial. Argumentou que a busca e apreensão realizada sem autorização judicial no imóvel de Valparaíso configura flagrante violação ao domicílio, protegido pelo artigo 5o, inciso XI, da Constituição Federal. Destacou que a diligência foi narrada apenas pelos agentes policiais, sem qualquer prova documental da existência ou leitura do mandado judicial. Argumentou que as testemunhas eram os próprios policiais, violando as exigências de imparcialidade estabelecidas no artigo 245, §4o, do Código de Processo Penal. Invocou a teoria dos frutos da árvore envenenada, segundo a qual toda prova derivada de fonte ilícita é igualmente contaminada. Aduziu que a violação domiciliar ilegal contamina todas as provas subsequentes, devendo ser declaradas ilícitas. Quanto aos requisitos autorizadores da segregação cautelar (artigo 312 do Código de Processo Penal), alegou que Edson e Bryan são primários, demonstrando conduta social reta, incompatível com a medida. Salientou que Kahuan tem condições pessoais favoráveis que evidenciam o seu perfil não violento e de baixo risco a justificar a sua liberdade provisória, pois possui Acordo de Não Persecução Penal. Invocou o princípio da presunção de inocência (artigo 5o, LVII, da Constituição Federal), sustentando que a prisão preventiva deve ser medida excepcional. Ponderou que a manutenção da custódia baseada em provas ilícitas configura antecipação indevida da pena. Requereu, liminarmente a revogação da prisão preventiva com expedição de alvará de soltura. Subsidiariamente, pleiteou medidas cautelares diversas (artigo 319 do Código de Processo Penal). No mérito, requereu a confirmação da liminar, bem como (i) o reconhecimento da nulidade da busca e apreensão pela ausência de apresentação do mandado judicial e falta de testemunhas imparciais; (ii) a declaração da ilicitude de todas as provas derivadas da diligência supostamente ilegal e (iii) em consequência, o trancamento da ação penal por ausência de justa causa (artigo 648, I, do Código de Processo Penal). É o relatório. Decido. A liminar em “habeas corpus” é medida excepcional, reservada para caso em que se evidencia, de modo flagrante, coação ilegal ou abuso de poder, em detrimento do direito de liberdade do paciente, mediante a demonstração inequívoca e concomitante do “periculum in mora” e do “fumus boni iuris”, o que não ocorreu na espécie. Extrai-se dos autos de origem (processo n. 0756886-32.2025.8.07.0001) que, em 22-outubro-2025, os pacientes foram presos em flagrante após o deferimento de mandado de busca e apreensão proferida pelo juízo das garantias da 2a Vara de Entorpecentes do Distrito Federal nos autos de n. 0746082-05.2025.8.07.0001. Em 24-outubro-2025, a autoridade judiciária do Núcleo de Audiência de Custódias acolheu o pedido do Ministério Público e converteu a prisão em flagrante dos pacientes em preventiva. Entre os seus fundamentos, o juízo consignou a necessidade de acautelar a ordem pública, notadamente porque a quantidade de drogas apreendidas teria sido significativa e pelos indícios de que os pacientes se dedicam à traficância e utilizam meios para dificultar as investigações, como a instalação de câmeras para se furtarem da atuação policial. Confira-se (ID 77875815): [...] 2. Da necessidade de conversão do flagrante em prisão preventiva. No caso em análise, após os relatos do preso e analisando os elementos concretos existentes nestes autos, entendo que emergem fundamentos concretos para a manutenção da prisão cautelar do indiciado. Na hipótese em tela, presente ao menos uma das condições previstas no art. 313, do CPP. A regular situação de flagrância em que foi surpreendido o autuado torna certa a materialidade delitiva, indiciando suficientemente também sua autoria, ambas mencionadas nos relatos colhidos neste auto de prisão. No tocante aos pressupostos da prisão provisória, encontram estes amparo na necessidade de se acautelar a ordem pública. A garantia da ordem pública, além de visar impedir a prática de outros delitos, busca também assegurar o meio social e a própria credibilidade dada pela população ao Poder Judiciário. No presente caso, os fatos acima evidenciam a periculosidade e caracteriza situação de acentuado risco à incolumidade pública, suficientes para justificar a segregação cautelar como medida necessária e adequada para contenção de seu ímpeto delitivo, não se mostrando suficiente a imposição de nenhuma das medidas cautelares admitidas em lei. O caso é de conversão da prisão em preventiva em face de reiteração criminosa. De acordo com o relato dos policiais, os autuados têm vivido da prática de traficância. Os autuados constam uma engrenagem já bem estabelecida para venda de drogas na região, já são conhecidos na região. Inclusive, implantaram câmeras para se furtar das abordagens policiais e da da aplicação da lei. Quando da abordagem, houve tentativa de fuga. A quantidade de droga apreendida é significativa, denotando reiteração. A sociedade não tolera a prática do delito de tráfico, um dos mais graves do nosso ordenamento jurídico. É um crime que demonstra periculosidade e traz intranquilidade social. Está patente, portanto, a reiteração criminosa e o risco à ordem pública. Não há possibilidade de cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão. Por fim, diante dos fundamentos supracitados, incabíveis as medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP, em atenção do disposto no art. 282, §6o do Estatuto Processual Penal em substituição à segregação cautelar. 3. Dispositivo. Assim, CONVERTO EM PREVENTIVA a prisão em flagrante de GLEYDSON BRYAN FIDELI SILVA, nascido em 22/08/2001, filho de Gilson Fideli Silva e de Alcione Oliveira da Silva; de KAHUAN FIDELI SILVA, nascido em 12/09/2004, filho de Geildo Fideli Silva e de Sara Maria Ferreira da Silva; e de EDSON DE FARIA GOMES, nascido em 26/07/1999, filho de José Adilson Gomes da Silva e de Luciene de Faria, com fundamento nos artigos 310, II, e 313 do Código de Processo Penal. CONFIRO A ESTA DECISÃO FORÇA DE MANDADO DE PRISÃO E INTIMAÇÃO. Pois bem. Da análise da documentação trazida aos autos e da decisão que decretou a prisão preventiva dos pacientes não se sobressaem, de plano, as ilegalidades relatadas na inicial. Com efeito, ao menos segundo um juízo perfunctório, como é próprio em sede de liminar, não se constata fundamentação inidônea na decisão para a segregação cautelar, pois ao que se vislumbra do ato judicial, a autoridade judiciária fez referência expressa às circunstâncias do caso concreto para justificar a necessidade da medida e que, em primeiro momento, parecem indicar maior gravidade da conduta e periculosidade dos agentes, diante do modus operandi em que são adotados meios como instalação de câmeras para se furtar de abordagens policiais e viabilizar eventual fuga. A decisão que decretou a prisão preventiva pontuou a necessidade de acautelamento da ordem pública também em razão da quantidade de drogas apreendidas e do risco de reiteração. A primariedade e os bons antecedentes dos pacientes também não são, por si sós, suficientes para justificar o afastamento da constrição cautelar. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de forma pacífica, entende que a prisão preventiva pode ser mantida mesmo na presença de condições pessoais favoráveis, como primariedade, emprego lícito e residência fixa, desde que devidamente fundamentada (AgRg no HC n. 913.623/AL). Assim, eventuais condições pessoais do paciente não justificam a revogação da preventiva decretada. Destaque-se, por oportuno, que a alegação de nulidade de provas por violação domiciliar não está acompanhada de lastro probatório suficiente e a via eleita não comporta dilação probatória. Conquanto intimado, o impetrante não juntou aos autos do writ nenhum documento relativo ao processo n. 0746082-05.2025.8.07.0001, no qual o juízo das garantias teria deferido o mandado de busca e apreensão que culminou na prisão em flagrante. Ressalte-se que não há qualquer esclarecimento se a Defesa obteve acesso ao processo cautelar ou comprovação de que foi formulado pedido neste sentido perante o juízo de origem. Feitas essas considerações, conclui-se pela existência de fundamentos concretos e contemporâneos para sustentar a prisão preventiva dos pacientes. Desse modo, o constrangimento não se revela de plano, diante da ameaça à ordem pública, impondo-se uma análise mais detalhada dos elementos de convicção trazidos aos autos, o que ocorrerá por ocasião do julgamento do mérito, pelo Colegiado. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro a liminar pleiteada. 2. Intimem-se a Defesa para que, no prazo derradeiro de 5 (cinco) dias, junte aos autos a documentação referente à ação cautelar n. 0746082-05.2025.8.07.0001, sob pena de ficar inviabilizada a análise da ação de nulidade por ilicitude da prova. 3. Solicitem-se informações. 4. Após, dê-se vista para a douta Procuradoria de Justiça. Brasília, 29 de outubro de 2025. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator